Tribunal: STF
Processo: Rcl 43307
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado assim retratou o caso:
    Empresa Maranhão Parcerias S.A. – Mapa afirma ter o Juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Luís, no procedimento nº 0207900-89.2011.5.16.0003, inobservado o assentado no julgamento das arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 275 e 387.
    Narra formalizados embargos à execução, inadmitidos ante ausência de garantia do Juízo, no que determinada constrição patrimonial. Ressalta haver o Supremo, nos paradigmas, declarado inadequados bloqueio, penhora ou liberação de valores, visando satisfazer créditos trabalhistas, relativamente a sociedades de economia mista prestadoras de serviço público do Estado, de natureza não concorrencial, sendo pertinente a observância do regime de precatórios.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário, inclusive de atos executórios praticados, e a revogação de medidas constritivas realizadas, com a liberação de valores bloqueados em contas bancárias. Pretende, no mérito, a cassação do ato impugnado, com a declaração da impenhorabilidade de bens, e a submissão à sistemática de precatórios.
    2. A reclamante aponta desrespeitado o decidido nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 275 e 387. Na primeira, o Pleno, em 17 de outubro de 2018, apreciando situação surgida no Judiciário Trabalhista da 13ª Região – Paraíba –, julgou procedente o que pleiteado, afirmando inadequados bloqueio, penhora ou liberação de receitas sob a disponibilidade do Poder Público, objetivando o adimplemento de crédito destinado a empregado de entidade da Administração indireta local. Na segunda, proclamou inviáveis constrições de valores existentes na conta única do Estado do Piauí com a finalidade de satisfazer verbas trabalhistas devidas a empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí – EMGERPI.
    No caso concreto, a controvérsia diz respeito à situação ocorrida com sociedade de economia mista do Estado do Maranhão, sem nenhuma identidade material com os paradigmas. Em síntese, a irresignação está respaldada na tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pelo Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator